Tribunal: TJDFT
Processo: 0731734-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0731734-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravantes: Brenda Thalia Alves dos Santos Diego Henrique Alves dos Santos Natália Alves dos Santos Wengley Alyson Alves dos Santos Agravada: Lindalva da Conceição Santos D e c i s ã o Trata-se de requerimento de “reconsideração” manejado, conjuntamente, por Brenda Thalia Alves dos Santos, Diego Henrique Alves dos Santos, Natália Alves dos Santos, Wengley Alyson Alves dos Santos contra a decisão monocrática referida no Id. 74716804, por meio da qual este Relator ratificou a decisão monocrática proferida pelo Eminente Desembargador plantonista que indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Os agravantes sustentam que a agravada já residia em Caldas Novas-GO desde o ano de 2023, de acordo com o comprovante de residência (Id. 74781236) e petição inicial da ação de curatela ajuizada no referido município (Id. 74781235), o que invalidaria a alegação de que a mudança ocorreu apenas após o boletim de ocorrência. Acrescentam ainda que a agravante Brenda Thalia Alves dos Santos foi diagnosticada com doença crônica, necessitando de cuidados médicos e domiciliares contínuos, o que torna sua permanência no imóvel essencial para sua saúde. Requerem, assim, a "reconsideração" do provimento jurisdicional referido, com a subsequente concessão do efeito suspensivo ao recurso. É a breve exposição. Decido. Inicialmente, é necessário anotar que o denominado requerimento de “reconsideração” não está inserido nas espécies recursais admitidas pelo ordenamento jurídico brasileiro (art. 994 do CPC). Por isso, não tem o condão de interrupção ou de suspensão da eficácia da decisão a ser “reconsiderada”, o que, convém ressaltar, reforça o efeito preclusivo em relação à possibilidade de reexame das questões já decididas, desde que transcorrido o respectivo prazo para impugnação pela via recursal adequada. A esse respeito, atente-se ao teor das seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INÍCIO DO PRAZO PARA RECURSO. RENÚNCIA AO MANDATO. REPRESENTAÇÃO PELA DEFENSORIA PÚBLICA EM MEIO AO CÔMPUTO RECURSAL. APLICAÇÃO DO ART. 112, § 1o, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE CAUSA DE SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DE PRAZO PEREMPTÓRIO. 1. Iniciado o prazo recursal, não é possível verificar qualquer causa para interrupção ou suspensão deste, uma vez que a parte autora estava amparada durante os 10 (dez) dias após a renúncia ao mandato da causídica, nos termos do disposto no artigo 112, § 1o, do Código de Processo Civil, e a Defensoria Pública assumiu a causa em meio ao transcurso do prazo recursal. 2. Ao pretender a reapreciação do pedido de concessão da gratuidade da justiça, ao invés de interpor o recurso cabível, a parte requerida o fez por conta e risco, porquanto tal fato não poderia impedir ou interferir na fruição do prazo peremptório para interposição de recurso. 3. O pedido de reconsideração da decisão que indefere o benefício da justiça gratuita, por ausência de previsão no ordenamento jurídico, não interrompe e nem suspende a contagem do prazo recursal. 4. Agravo de instrumento interposto fora do prazo legal e, portanto, sem aptidão para o conhecimento, tendo em vista o não preenchimento do pressuposto extrínseco de admissibilidade. 5. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão no 1818538, 07389948420238070000, Relatora: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/2/2024) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA COMPROVADA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DE INCLUSÃO DE TERCEIRO NO POLO PASSIVO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA. RECURSO NÃO INTERPOSTO NO PRAZO REGULAR. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em embargos à execução, que indeferiu ao autor, o benefício de gratuidade judiciária, assim como o pedido de reconsideração da decisão que rejeitou a inclusão da empresa PBFRANCHISING LTDA no polo passivo dos embargos executórios. 2. Segundo o §3o do art. 99 do CPC e a Súmula 481 do STJ, para concessão dos benefícios da justiça gratuita à pessoa jurídica, é necessária a inequívoca comprovação de que não tem condições financeiras para suportar as despesas do processo. 2.1. Precedente: ‘[...] é ônus da pessoa jurídica comprovar os requisitos para a obtenção do benefício da assistência judiciária gratuita [...].’ (STJ, Corte Especial, AgRg nos EREsp 1.103.391/RS, rel. Min. Castro Meira, DJe 23/11/10). 3. Na hipótese, o recorrente faz jus ao benefício da gratuidade judiciária, pois comprovou que não tem condições de arcar com as custas processuais, uma vez que a documentação contábil da empresa relativa ao exercício de 2018 atesta um prejuízo líquido de R$6.465,94, o que demonstra que a empresa opera sem lucro atualmente. 4. Como o pronunciamento judicial que indeferiu a inclusão de empresa no polo passivo da ação foi proferido em 20/08/19, tendo o embargante tomado ciência inequívoca em data anterior a 06/09/19, dia em que protocolou pedido de reconsideração desta decisão, o que também restou indeferido em decisum publicado aos 14/10/19, o agravo de instrumento, neste particular, é intempestivo. 5. O mero pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou interromper o prazo para interposição de recurso próprio. 5.1. Precedente jurisprudencial: ‘(...) O pedido de reconsideração, por não ter natureza recursal, não suspende e nem interrompe o prazo para interposição do recurso cabível. - Agravo não conhecido.’ (STJ, 3a Turma, AgInt no AREsp 972.914/RO, rela. Mina. Nancy Andrighi, DJe 8/5/17). 6. Não existe qualquer óbice para que sejam praticados, concomitantemente, o pedido de reconsideração e a interposição do recurso (logicamente na hipótese onde é permitida a retratação). 6.1. O que é defeso é a parte requerer isoladamente o pedido de reconsideração para, somente após, em caso de indeferimento do pleito, manejar o recurso, na medida em que referido expediente não tem aptidão de sobrestar a fluência do prazo recursal. 7. Logo, já está preclusa a matéria relativa à inclusão de terceiro no polo passivo da lide, eis que o recurso não foi interposto no prazo regular para tanto. 8. Recurso parcialmente provido.” (Acórdão no 1243078, 07243334220198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020) (Ressalvam-se os grifos) Os agravantes alegam que a ação de curatela ajuizada no Estado de Goiás, em 2023, afastaria a possibilidade de residência da agravada no Distrito Federal (Id. 74781238). O argumento articulado, no entanto, não exclui a hipótese de domicílio simultâneo em ambos os entes federativos, notadamente diante da inexistência de vedação legal à manutenção de residências em diferentes localidades. De fato, a agravada juntou aos autos do processo de origem documento que comprova a propriedade de imóvel situado em Caldas Novas-GO (Id. 243156296). A referida circunstância, no entanto, não impede a existência de múltiplos domicílios, nos termos do art. 71 do Código Civil. Ademais, reitero que os recorrentes não comprovaram a legitimidade da posse de nenhuma das quatro unidades autônomas existentes no lote objeto da demanda. A ausência de documentos que atestem a posse legítima enfraquece a pretensão recursal. Por fim, embora socialmente relevante, as alegações a respeito da saúde fragilizada de uma das agravantes, de modo isolado, não são suficientes para justificar a permanência no imóvel, sobretudo diante da ausência de comprovação da posse legítima e da existência de decisão liminar regularmente proferida nos autos do processo de origem. Diante desse contexto não é possível reconsiderar a decisão liminar por meio do requerimento formulado pelos recorrentes. Feitas essas considerações indefiro o requerimento de reconsideração. Publique-se. Brasília–DF, 6 de agosto de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator